Tribunal: TJPA
Processo: 0005504-65.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005504-65.2016.8.14.1875

APELANTE: JOSE ALDECI LIMA SILVA

APELADO: DANIEL VALECIO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005504-65.2016.8.14.1875

APELANTE: JOSE ALDECI LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSSINEA SILVA PEREIRA - PA13718-A

APELADO: DANIEL VALECIO DE JESUS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão de órgão fracionário (ID 32703303), que negou provimento a agravo de instrumento relativo a ação monitória fundada em cheque prescrito, na qual não se realizou a citação por inércia da parte autora e a prescrição foi reconhecida de ofício; no agravo interno, o recorrente alegou error in judicando e error in procedendo, violação ao art. 240, § 3º, do CPC, indevida desconsideração da Súmula 106 do STJ, paralisações imputáveis ao serviço judiciário, diligências requeridas pelo autor e retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC prevê o agravo interno como meio de impugnação de decisão proferida pelo relator, dirigindo-se ao órgão colegiado competente para revisá-la, o que restringe seu cabimento às decisões monocráticas.

A interposição de agravo interno contra provimento jurisdicional colegiado configura inadequação recursal, por não se prestar a atacar acórdãos.

A jurisprudência citada reconhece ser erro grosseiro a utilização do agravo interno para impugnar acórdão, impondo o não conhecimento do recurso (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP).

A doutrina citada assenta que o efeito devolutivo do agravo interno se vincula exclusivamente à revisão do pronunciamento unipessoal do relator, sendo inadmissível sua oposição contra acórdão, o que conduz ao não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator, sendo erro grosseiro sua interposição contra acórdão colegiado.

A inadequação recursal por interposição de agravo interno contra acórdão impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021 e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Acórdão deste Órgão Fracionário, de ID 32703303, lavrado sob minha relatoria, através do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33281148), no qual alega, em apertada síntese: ocorrência de error in judicando e error in procedendo; violação ao art. 240, § 3º, do CPC; indevida desconsideração da Súmula 106 do STJ; que a demora na citação decorreu exclusivamente de paralisações imputáveis ao serviço judiciário; que houve diversas manifestações e requerimentos de diligências por parte do autor, demonstrando interesse no prosseguimento do feito; e que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

Adianta-se,
prima facie
, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância
ad quem
, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada:

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
verbi gratia
: "
somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário
" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão constitui erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível o presente recurso, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026